Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE BENS.

1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.

2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.

3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito.

4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.